Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PLANILHA DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. APLICAÇÃO DA TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORMA DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
I - As objeções acerca da necessidade de realização de perícia contábil, aplicação da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal e contagem dos juros de mora na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97 não foram objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação em sede recursal resultaria em supressão de instância.
II - O agravante foi intimado a apresentar a Cédula de Crédito Rural, mas, além de intempestivamente, trouxe documento diverso do determinado pelo Juízo, de maneira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os juros remuneratórios seriam indevidos.
III - Negou-se provimento ao recurso.